Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730877-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO JAMPAULO DE ANDRADE AGRAVADO: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora